Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-65.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802902-65.2024.8.14.0201

APELANTE: MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO

APELADO: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por Marcele Barile Monteiro Machado contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana, sob o fundamento de ausência de animus domini, reconhecendo a posse precária decorrente de mera tolerância pelo recorrido, Marco Antonio Souza Machado.

II. Questão em discussão:
(i) Saber se a ocupação do imóvel, alegadamente decorrente de promessa verbal de doação, configura posse ad usucapionem; e
(ii) Verificar se a destinação do imóvel para locação, em vez de moradia própria, descaracteriza o requisito da função social da propriedade.

III. Razões de decidir:

Para a configuração da usucapião especial urbana, é imprescindível a posse qualificada pelo animus domini, nos termos do art. 183 da CF/1988 e do art. 1.240 do CC. A ocupação decorrente de mera liberalidade ou comodato verbal caracteriza posse precária, sem ânimo de dono, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no AREsp 2008958/GO).

A destinação do imóvel para fins de locação, sem utilização para moradia própria ou familiar, afasta a caracterização da usucapião urbana, conforme já decidiu o STJ (REsp 1.765.438/SP).

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de novas provas, considerando suficientes os elementos já constantes dos autos para a formação do convencimento do juízo, em observância ao art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de mera liberalidade, comodato ou promessa verbal de doação não configura animus domini para fins de usucapião especial urbana. 2. A destinação do imóvel para locação, sem que o possuidor nele estabeleça residência habitual, descaracteriza a posse ad usucapionem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, j. 03/10/2022; STJ, REsp 1.765.438/SP, j. 11/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802902-65.2024.8.14.0201

APELANTE: MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO.

APELADO: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente a AÇÃO DE USUCAPIÃO.

Na sentença recorrida (ID 23220449), o juízo a quo entendeu que a demandante não logrou êxito em demonstrar o animus domini necessário à caracterização da posse ad usucapionem, reconhecendo que a ocupação do imóvel, situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 3600, Condomínio Park Ville Residence, Via Turim, Lote 301, Bairro Tenoné, Belém/PA, se deu de forma precária, a título de mera tolerância, sem a intenção inequívoca de ser dona. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido de usucapião especial de imóvel urbano
,
extinguindo o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
diante da incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar os pedidos de danos materiais e de ressarcimento formulado pelas partes, com lastro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, a parte autora arcará com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor atualizado da causa, conforme o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ocorrendo o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, e, após, ARQUIVEM-SE os autos com observância das formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

A apelante, inconformada, apresentou suas razões recursais (ID 2322045), aduzindo que: (i) a sentença afrontou o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao indeferir a produção de provas adicionais, julgando antecipadamente o mérito, as quais seriam indispensáveis à comprovação da posse ad usucapionem; (ii) houve violação ao princípio da função social da propriedade, uma vez que a recorrente exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2012, período em que realizou benfeitorias e arcou com despesas de IPTU e taxas condominiais; (iii) a sentença foi omissa ao não considerar as provas documentais anexadas aos autos, em especial aquelas que indicariam a posse com animus domini e a promessa verbal de doação do imóvel pelo recorrido, seu pai.

Em contrarrazões (ID 23220462), MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) a apelante não comprovou a existência de posse qualificada para fins de usucapião, haja vista que sua ocupação decorreu de mera liberalidade do recorrido, a título de comodato verbal, sem ânimo de dono; (ii) a sentença analisou detalhadamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de animus domini; (iii) o pedido de indenização por danos materiais foi corretamente extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a incompetência absoluta do juízo de origem para julgar a matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos versa sobre o instituto da usucapião especial urbana e sua configuração ou não.

A usucapião especial urbana, regulamentada pelo art. 183 da Constituição Federal e pelo art. 1.240 do Código Civil, visa à regularização fundiária e à concretização da função social da propriedade. Referido instituto, no entanto, demanda a presença cumulativa de requisitos indispensáveis, a saber: (i) posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo prazo mínimo de cinco anos; (ii) posse qualificada pelo animus domini; (iii) área urbana de até 250m2; e (iv) utilização do imóvel para fins de moradia própria ou da família.

A doutrina processualista, de forma reiterada, assevera que o
animus domini
constitui o elemento subjetivo que distingue a posse
ad usucapionem
da mera detenção ou da posse precária. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior que:

"a posse ad usucapionem exige a exteriorização de um comportamento que denote inequívoca intenção de proprietário, o que não se coaduna com a posse tolerada ou exercida a título de favor, porquanto esta se reveste de caráter precário e dependente do ânimo do real proprietário" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Civil. 63ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

A jurisprudência pátria é remansosa ao afirmar que a posse exercida por mera liberalidade, ainda que por longo período, não ostenta o caráter possessório apto à configuração da prescrição aquisitiva. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art . 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse . 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No caso em apreço,
a recorrente não logrou êxito em comprovar o animus domini
, tendo, inclusive, reconhecido, em diversas oportunidades, a titularidade do recorrido sobre o imóvel, situação que afasta a configuração da posse qualificada. A apelante não apresentou qualquer documento ou testemunha que comprovasse a existência de ato inequívoco de posse com intenção de dono, limitando-se a alegar a existência de promessa verbal de doação, fato que, ainda que verdadeiro, não se presta a configurar o requisito subjetivo da prescrição aquisitiva.

Outro aspecto relevante diz respeito à utilização do imóvel para fins de moradia própria ou familiar, elemento indispensável à configuração do usucapião especial urbano. Nos termos do art. 1.240 do Código Civil, a posse deverá ser destinada à moradia do possuidor ou de sua família. Entretanto, a própria apelante afirmou que,
após ter constituído união estável, passou a residir em outro imóvel, destinando o bem usucapiendo para fins de locação
, o que se mostra incompatível com a finalidade social da usucapião urbana. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a utilização do imóvel para fins de locação, sem que o possuidor nele estabeleça residência habitual, descaracteriza a posse ad usucapionem, porquanto a norma constitucional e infraconstitucional exige a utilização residencial, não meramente lucrativa" (STJ, REsp 1.765.438/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/03/2023).

No mesmo sentido está a jurisprudência:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE . EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL . ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO NA LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE PRECÁRIA . ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. 1 . O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1 .012 do Código de Processo Civil. 2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5º, XXIII) . 2.1. O instituto jurídico possui dupla finalidade, qual seja, sancionar o proprietário desidioso que não tutelou o seu direito em face da posse exercida por terceiro e premiar aquele que, por um período significativo, imprimiu ao bem uma aparente destinação de proprietário. 3 . A usucapião especial urbana foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, como dimensão social da política de desenvolvimento urbano relativo ao direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. 3.1. O reconhecimento da prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião especial urbana, depende do preenchimento dos requisitos previstos nos artigo 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil, quais sejam: (i) área urbana não superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); (ii) posse mansa e pacífica de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; (iii) imóvel utilizado como moradia do possuidor ou de sua família, e (iv) o possuidor não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não lhe tendo sido deferida a usucapião especial urbana em outra ocasião . 4. O ordenamento jurídico, nos termos no artigo 1.196 do Código Civil, adotou a teoria objetiva da posse, pela qual considera-se possuidor aquele que desempenha poderes ostensivos sobre determinado bem, a ponto de exteriorizar conduta de domínio da coisa em si. 4 .
1. Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la.
5. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois sabe, desde o início da relação jurídica, que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação . Precedentes do TJDFT. 6. No caso concreto, o conjunto das provas produzidas pelas partes, em especial os pagamentos realizados periodicamente à título de aluguéis, reforçam a tese defensiva quanto à existência de locação, o que obsta o reconhecimento da usucapião por ausência de posse ad usucapionem 6 .1. Apesar de a locatária ter agido com certa tolerância relativamente a atrasos ocorridos quanto ao pagamento dos encargos locatícios, é certo que não houve inércia no que tange à propriedade do imóvel. 7. O c . Superior Tribunal de Justiça entende que a mera habitação no imóvel por longo lapso temporal não implica a existência de animus domini, que exige a comprovação da prática de atos incontroversos indicadores da intenção de ter a coisa para si em contraposição ao direito do proprietário. 8. Não estando cumpridos os requisitos constitucionais para a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva, inclusive o animus domini, tendo em vista que a posse, decorrente de vínculo jurídico prévio de locação com a proprietária, caracteriza-se como posse precária, não merece reparo a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião . 9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-DF 07095083120228070019 1926099, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, impende destacar que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e a necessidade da produção probatória, observando o princípio do livre convencimento motivado. Com efeito, é prerrogativa do juiz julgar a lide com base nas provas já constantes dos autos, desde que estas se mostrem suficientes à formação de sua convicção, como estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. O juiz não está obrigado a deferir todas as provas requeridas, mas apenas aquelas que considerar indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia." (STJ, REsp 1.848.639/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02/10/2019).

No caso em tela, o juízo a quo fundamentou expressamente que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual, com base no art. 355, inciso I, do CPC, julgou antecipadamente o mérito, sem que tal decisão implique em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois garantiu às partes a ampla manifestação acerca do conjunto probatório.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado agiu dentro dos limites de sua discricionariedade instrutória, devidamente fundamentada, restando afastada a alegação de afronta ao contraditório.

Assim, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou expressamente que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, tendo sido respeitado o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025